Tribunal: TJBA
Processo: 8096806-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096806-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: ALINE SAMPAIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA POR SMS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Boa Vista Serviços S.A. contra sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, ante a ausência de notificação prévia em conformidade com o art. 43, §2º, do CDC, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia ao consumidor, antes da inscrição em cadastro de inadimplentes, pode ser realizada exclusivamente por SMS; e (ii) analisar o cabimento e a manutenção do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme a Súmula nº 359 e precedentes recentes, estabelece que cabe ao órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição, sendo vedada a utilização exclusiva de e-mail ou SMS para tal finalidade, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da necessidade de garantir sua ciência inequívoca.

O art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 exigem comunicação prévia por meio que assegure a efetiva ciência do consumidor, sob pena de invalidar a negativação.

A ré não comprova o envio da notificação prévia ao endereço do consumidor, limitando-se à alegação de notificação por mensagem de texto (SMS), prática inadequada e insuficiente conforme entendimento consolidado do STJ.

Configura-se o ato ilícito pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação válida, violando os direitos da personalidade e ensejando danos morais in re ipsa.

A Súmula 385 do STJ, que exclui o cabimento de indenização por danos morais em caso de negativação preexistente, não se aplica ao caso, uma vez que não restou comprovada a existência de negativação anterior válida.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano sofrido e com o patamar estabelecido pela jurisprudência em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC deve ser realizada por meio que garanta a ciência inequívoca do consumidor, sendo vedada a utilização exclusiva de mensagens eletrônicas, como SMS ou e-mail.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prévia notificação válida, configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando não há comprovação de negativação preexistente válida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8096806-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e como apelada
ALINE SAMPAIO DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Sa
la de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia
, data e assinatura eletrônica.

Presidente

Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02